Tribunal: STF
Processo: ARE 1506584
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. Condução de veículo automotor sob a influência de álcool. Condenação. Recurso da defesa. Denúncia que atende os requisitos previstos do art. 41 do CPP. Preliminar rejeitada. Autoria e materialidade demonstradas. Alteração da capacidade psicomotora evidenciada pela prova pericial e oral. Crime de perigo abstrato. Condenação de rigor. Exasperação pelos maus antecedentes e pela reincidência. Ausência de bis in idem, pois calcadas em condenações pretéritas diversas. Regime semiaberto de rigor. Substituição inviável. Preliminar rejeitada, recurso defensivo desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A materialidade decorre do auto de prisão em flagrante de fl. 1, do boletim de ocorrência de fls. 4/6, dos laudos periciais de fls. 129/132 e 135/137 e da prova oral colhida nos autos.



    A autoria restou igualmente comprovada.



    Nesse sentido, destaca-se o laudo pericial de fls. 135/137, que comprova a ingestão de álcool e a alteração sensorial. De fato, em que pese a argumentação defensiva que, na reprodução desse laudo a fl. 243, destaca “Consciência: Lúcida”, “Atenção e concentração: Preservada”, “Memória: Preservada” e “Orientação: Orientado”, deixa de notar outras tantas características que indicam a embriaguez.



    O mesmo laudo, com efeito, registra, na descrição física do réu, “Facies congesta” e “Hálito: discretamente etílico”. No exame neurológico, indica “Marcha: Desequilibrada”, condizente com o sinal de “Romberg: Presente”. E conclui, coerentemente, indicando “Funções sensoriais: Alteradas” (fls. 136 e 243).



    Assim, afigura-se inegável que a prova pericial é francamente contrária à tese defensiva de ausência de comprovação sobre a ingestão de álcool e sobre a efetiva alteração das funções psicomotoras. Ademais, a perícia é plenamente condizente com a prova oral colhida em juízo.



    Nesse sentido, o guarda civil Rogério André Vanzo relatou como o réu, único ocupante do veículo, se apresentava cambaleante, com odor etílico, fala pastosa e humor “nervoso e alterado” (fl. 223). Vale destacar que se trata de agente público em pleno exercício de sua função, ausente qualquer indício de que tivesse interesse em falsamente incriminar pessoa com quem sequer guardava relação pessoal prévia aos fatos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente